Tribunal: STF
Processo: HC 209026
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Felipe Afonso Frata da Silva, contra decisão proferida pelo Ministro Rogério Schietti Cruz do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem do HC 487.758 – SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos descrito no arts. 157, § 3º, segunda parte e 211, ambos do Código Penal, à pena de 32 anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.



    Sobreveio apelação criminal que manteve a sentença por seus próprios fundamentos. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ alegando, em suma, ilegalidade na dosimetria da pena.



    A ordem foi denegada monocraticamente. 



    Nesta Corte, a impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a desproporcionalidade da fixação da pena-base, haja vista ter sido majorada na metade.



    Postula, liminarmente, a redução do quantum pena do acusado.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, de modo que a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no caso em questão. 



    Conforme a jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional. Contudo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 



    O Juízo de origem, ao realizar a dosimetria da pena, consignou o seguinte: 



    “Na aplicação da pena aos corréus Júlio, Felipe e Alexander, pela prática do crime de latrocínio, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, levo em consideração as circunstâncias do crime em que revelaram, além de periculosidade, frieza, insensatez e maldade, visto que a vítima foi conduzida à força até o local da execução (no meio de um canavial), teve as calças arriadas, conforme ilustram as fotografias de fls. 198/223, sugerindo a existência de zombarias ou abusos sexuais, antes da execução da morte, com um tiro na cabeça, na região temporal (fls. 491/493), o que exige maior reprovação, pois o crime ultrapassou os limites da normalidade para a espécie, de forma que a única pena que se apresenta condizente com a hediondez do crime, capaz de reprovar e prevenir o crime com a necessidade que o caso requer é a pena máxima cominada ao delito, ou seja, 30 (trinta) anos de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) diasmulta, para cada um. 



    Segunda fase: não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.



    Terceira fase: não há causas de diminuição ou aumento de pena, de forma que torno definitiva a pena-base aplicada. Regime inicial: em face da quantidade de pena plicada e do caráter hediondo do crime, então fixo, para todos, o regime fechado como regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Fixo o valor do dia-multa, para todos, no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no país, que será corrigido pelos índices da correção monetária. 



    Na aplicação da pena aos corréus Júlio, Felipe e Alexander, pela prática do crime de ocultação de cadáver, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, levo em consideração as circunstâncias do crime em que houve premeditação, pois a vítima foi enterrada em cova funda, no meio do canavial e teve o corpo coberto com cal para acelerar a decomposição, o que exige maior reprovação, por isso, fixo a pena-base no dobro acima do mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, para cada um. 



    Segunda fase: não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas. Terceira fase: não há causas de diminuição ou aumento de pena, de forma que torno definitiva a pena-base aplicada. 



    Regime inicial: em face da periculosidade dos réus e do alto grau de culpabilidade, então fixo o regime fechado como regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Fixo o valor do dia-multa, para todos, no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no país, que será corrigido pelos índices da correção monetária”. (eDOC 8, p. 69)



    Dos trechos transcritos acima, não verifico teratologia ou ilegalidade na dosimetria da pena. 



    Aponta-se que as circunstâncias em que o delito foi praticado foram valoradas negativamente de modo a incrementar a pena-base nos termos da sentença, a qual se encontra devidamente justificada.



    Desse modo, a condenação atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, possuindo motivação legítima. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente